Tribunal: TJMT
Processo: 1040324-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040324-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (AGRAVANTE), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (AGRAVANTE), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (AGRAVANTE), ARLETE TELLECHEA PERACCHIA BRAGA - CPF: 614.394.441-53 (AGRAVADO), ANANIAS FERREIRA PRATA BRAGA - CPF: 203.232.201-34 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA (AGRAVADO), MARCELO DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 322.465.361-20 (AGRAVADO), ANTONIO RICARDO RANQUETAT PERACCHIA - CPF: 780.147.781-20 (AGRAVADO), KARINE RANQUETAT PERACCHIA TORTORELLI - CPF: 835.114.151-87 (AGRAVADO), KAREN RANQUETAT PERACCHIA (AGRAVADO), RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO - CPF: 332.879.450-68 (AGRAVADO), JOAO TARABINI MACHADO registrado(a) civilmente como JOAO TARABINI MACHADO - CPF: 039.648.330-53 (AGRAVADO), CAIO CESAR MARTINS PERACCHIA - CPF: 031.130.061-80 (AGRAVADO), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR - CPF: 024.880.121-06 (ADVOGADO), MOZART VILELA ANDRADE - CPF: 368.071.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DE QUOTAS SOCIAIS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA RELEVANTE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. RATEIO DAS CUSTAS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, em ação de anulação de negócio jurídico de doação inoficiosa, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos
autores, concedendo apenas o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes comprovaram, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça não decorre de mera declaração, sendo indispensável a comprovação da insuficiência de recursos, cuja presunção é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos.

4. A titularidade de quotas de capital social em valor expressivo constitui patrimônio pessoal relevante, apto a demonstrar capacidade econômica, inexistindo prova de indisponibilidade ou impenhorabilidade.

5. A significativa movimentação bancária identificada nos extratos apresentados afasta a alegação de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

6. A existência de litisconsórcio ativo autoriza o rateio proporcional das custas entre os agravantes, mitigando o impacto financeiro individual.

7. O elevado valor da causa e das custas decorre da própria pretensão deduzida, sendo incompatível a postulação de
benefício processual sem comprovação inequívoca de vulnerabilidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira.

2. A titularidade de quotas sociais, a movimentação bancária relevante e o rateio de custas em litisconsórcio ativo afastam a concessão da gratuidade da justiça
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WAGNER ALEXANDRE SILVA, SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA

contra
a
decisão
proferida pelo Juízo da Vara
Única
da
C
omarca de
A
lto Taquari
/MT
n
a

A
ção de Anulação de Negócio Jurídico de Doação Inoficiosa

n.
0000543-11.2018.8.11.0092
, que move em desfavor de

ARLETE TELLECHEA PERACCHIA BRAGA, ANANIAS FERREIRA PRATA BRAGA, MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA, MARCELO DA COSTA NOGUEIRA, ANTONIO RICARDO RANQUETAT PERACCHIA, JOAO TARABINI MACHADO, KARINE RANQUETAT PERACCHIA TORTORELLI, KAREN RANQUETAT PERACCHIA, RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO e CAIO CESAR ARTINS PERACCHIA

que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, concedendo apenas o parcelamento das custas processuais.

Em síntese, alegam encontrar-se em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar a própria manutenção.

Ressaltam que, embora o magistrado tenha reconhecido que o valor das custas processuais é expressivo e que poderia comprometer a subsistência dos autores, ora agravantes, optou por indeferir a gratuidade da justiça, concedendo apenas o parcelamento das custas.

Aduzem
, ainda, que
não se pode confundir
o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal do sócio, não
representando o capital social investido
em
disponibilidade imediata de recursos.

Por fim, aduzem que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao acesso à justiça, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugnam pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
329711361
, que determinou
às partes que juntassem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de suas atuais condições econômicas.

Em atenção à determinação supra, os agravantes manifestaram-se no ID. 332540380, juntando documentação comprobatória de suas atuais condições financeiras.

Contr
arrazões
pelo desprovimento (
ID
s
.
336455882 e 336569858
).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
s partes
agravante
s
, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o
s
agravante
s
não demonstr
aram
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

No caso sub judice, em que pese a afirmação d
a
agravante
ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA
de não possuir rendimentos tributáveis,
esta
é titular de quotas de capital social de empresa no valor de R$ 120.000,00, o que demonstra capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ainda que se considere a distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal do sócio, é inegável que a titularidade de quotas sociais em valor expressivo constitui patrimônio pessoal que pode ser utilizado para fazer frente às despesas processuais, especialmente quando não há comprovação de que tais quotas sejam impenhoráveis ou estejam indisponíveis.

Quanto ao agravante WAGNER ALEXANDRE SILVA, embora alegue estar desempregado, extrai-se dos autos, notadamente do ID. 328797880, que detém significativa movimentação bancária, tendo movimentado aproximadamente R$ 6.224,39 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) apenas no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, circunstância que evidencia a existência de capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, merece destaque o fato de que os agravantes figuram no polo ativo em litisconsórcio composto por três partes, o que possibilita a divisão proporcional das custas processuais entre todos, nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.”

Dessa forma, considerando que as custas processuais podem ser rateadas entre os três agravantes, o valor a ser suportado individualmente corresponde a aproximadamente 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do montante total, o que mitiga substancialmente o impacto financeiro e afasta a alegação de impossibilidade de arcar com tais despesas.

Outrossim, o valor da causa, fixado em R$ 3.384.166,00 (três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e
sessenta e seis reais) e, por conseguinte, o montante das custas processuais, no valor de R$ 86.354,15 (oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos), decorrem da própria pretensão deduzida pelos agravantes, que buscam a anulação de atos e a reparação de danos em quantia expressiva. Nesse contexto, não se mostra razoável que, almejando receber valor de elevada monta, os agravantes se esquivem do recolhimento das custas processuais sob o argumento de hipossuficiência econômica.

P
ortanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o
indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu
o STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se
encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo
recurso
no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026